Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-62.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. VÍCIO OCULTO. BEM ESSENCIAL. GARANTIA CONTRATUAL EXPIRADA. VIDA ÚTIL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00)
1. O celular modelo Samsung Z Flip apresentou vício de fabricação impossibilitando de utilizá-lo, denominado de “tela verde”, o qual foi atestado pela própria assistência técnica da recorrida. Trata-se de vício amplamente noticiado pela mídia, que acometeu vários modelos de aparelhos da Samsung.
2. Expirada a garantia contratual, convencionou-se adotar o critério da vida útil do bem como parâmetro na análise de alegação de vício oculto (REsp 1734541/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). É certo que o bem não mais estava coberto pela garantia contratual de 12 meses, entretanto, não é aceitável que um bem de consumo durável como aparelho celular venha a apresentar defeito em tão pouco tempo de uso, - no caso concreto: 1 (um) ano e 1 (um) mês -, haja vista a vida útil esperada para este tipo de produto. Em outras palavras, pode-se dizer que o vício apresentado pelo produto equivale a um defeito de fabricação - vício oculto, a justificar a rescisão contratual com a devolução do valor pago nos moldes do art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, se não sanado o vício no prazo de trinta dias.
3. Via de regra, a configuração de vício no produto não caracteriza dano moral, incorrendo em mero aborrecimento. No caso concreto, contudo, há que se demonstrar a distinção, uma vez que o vício impossibilita o uso do celular, bem essencial, causando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento e acarretam danos aos direitos da personalidade do recorrente. Ademais, o comportamento da recorrida foi revestido de descaso e de falta de boa-fé: sua assistência técnica mesmo sabendo que o vício apresentado decorreu de falha na fabricação do bem, amplamente noticiado na mídia, negou o devido reparo do aparelho às suas expensas.
4. Com base nas condições econômicas do ofensor, o grau de culpa, a intensidade e duração da lesão, visando desestimular a reiteração dessa prática pela recorrida e compensar o recorrente, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser fixado em R$ 2.000,00 o valor da indenização por dano moral a ser pago.
5. Por ser matéria de ordem pública, sem configurar, portanto, julgamento “extra petita” nem “reformatio in pejus”, o termo a quo da correção monetária sobre o valor a ser restituído deverá ser corrigida de ofício, considerando o equívoco da r. sentença.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar a recorrida a restituir ao recorrente o valor de R$ 5.100,00, com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação; e indenizar o recorrente, a título de danos morais, pagando-lhe o valor de R$ 2.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros legais a partir da citação. Sem custas e sem honorários (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), diante da ausência de recorrente vencido.